Tribunal: TJDFT
Processo: 0024793-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024793-77.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID 22014176, a recorrente INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL requer a remessa dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença. Considerando que o recurso já foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso e tendo em vista que não há notícia de decisão definitiva proferida no AREsp no 1266555/DF, defiro o encaminhamento do feito ao órgão julgador de primeira instância, para adoção das providências que entender pertinentes. Aguarde-se o julgamento do apelo constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024